Tribunal: TJBA
Processo: 8000469-02.2023.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000469-02.2023.8.05.0126

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: UENDISON SANTOS LEMOS

Advogado(s)
:
BRUNO BACELAR DE OLIVEIRA SANTOS, MARINA SOUZA BRITTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. DATA INÍCIO DO BENEFÍCIO. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA ADMINISTRATIVA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MODULAÇÃO. INCIDÊNCIA. TEMA REPETITIVO 905 DO STJ E EMENDAS CONSTITUCIONAIS N.º 113/2021 E N.º 136/2025. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AFASTAMENTO. SENTENÇA ILÍQUIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No presente caso, como inexiste cessação de benefício anterior, o termo inicial do benefício previdenciário acidentário é a data do requerimento administrativo, consoante o entendimento da jurisprudência do STJ.

2. A jurisprudência do STJ não admite a chamada “Alta Programada”, havendo a necessidade que o segurado passe por uma anamnese especializada, a fim de atestar sua efetiva recuperação/habilitação, nos termos art. 62, § 1º, da Lei n.º 8.231/91.

3. Para atualizada da verba retroativa do benefício previdenciário acidentário, até 08/12/2021, aplica-se o INPC, como índice de correção monetária e a remuneração oficial da caderneta de poupança para os juros de mora, conforme o Tema 905 do STJ. A partir de 09/12/2021 até 09/09/2025, incidência exclusiva da taxa SELIC, nos termos do seu art. 3º, da EC n.º 113/2021 e, para o período posterior até a expedição do requisitório, a taxa SELIC, com fundamento no art. 406 do Código Civil.

4. Tratando-se de sentença ilíquida nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a definição do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais ocorrerá após a liquidação do julgado, a teor do art. 85, § 4º, 11, do CPC

Apelação a que se dá provimento em parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8000469-02.2023.8.05.0126 da comarca de Itapetinga – BA, em que figuram como apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
e como Apelado
UENDISON SANTOS LEMOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO, EM PARTE, À APELAÇÃO DA PARTE RÉ
e,
DE OFÍCIO
, também, reformar a sentença, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).